Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0726007-52.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: AURÉLIO REZENDE SILVEIRA AGRAVADO: FERNANDA SOUZA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por AURÉLIO REZENDE SILVEIRA, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão que não conheceu do agravo do artigo 1.042 do Diploma Processual Civil, porquanto houve negativa de seguimento do recurso extraordinário, aplicando a sistemática da repercussão geral. Sustenta que a decisão recorrida não observou o princípio da fungibilidade, que demonstrou que a tese recursal possui repercussão geral e trata de matéria constitucional que deve ser apreciada pelo STF. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Nesse sentido, confira-se a Rcl 42745 ED-AgR, Relator EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-19/08/2021. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral, o que não é o caso dos autos no presente momento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 29508255. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A026